Tribunal: TJSP
Processo: 2044373-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Pretensão à determinação de vedação de inserção de nome nos cadastros de Proteção ao Crédito, manutenção da posse do bem, depósito dos valores incontroversos. Inviabilidade. Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.